Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES. NOVAÇÃO. COBRANÇA DE IOF. PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE COBRANÇA. IOF COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a legalidade da cobrança de IOF nos contratos de renegociação de dívidas anteriores, (ii) a responsabilidade da instituição financeira pelo excesso de cobrança do IOF complementar e a (iii) descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos acessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Imposto de Operações Financeiras – IOF possui fato gerador, nas operações de crédito, a efetiva entrega total ou parcial do montante do valor ou a sua colocação à disposição do interessado. Inteligência do art. 63, inciso I do CTN e art. 1o, inciso I, da Lei no 5.143/66.
4. Em atenção ao previsto no Tema 621 do STJ: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
5. Por se tratar de exigência legal, é válida a cobrança de IOF nos contratos de refinanciamento de dívida de empréstimos anteriores.
6. A instituição financeira atua apenas como responsável tributário quanto ao recolhimento do IOF e repasse ao Fisco do valor integral da exação tributária, sem obter vantagem sobre o numerário, de modo que eventual excesso de cobrança em razão de IOF complementar incidente nos contratos de renegociação, quando já aplicada a alíquota máxima prevista no Decreto no 6.306/2007 na operação de origem, deve ser demandado em ação própria a quem de direito.
7. Segundo o Tema Repetitivo no 972 do STJ, ““a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
8. No caso dos autos, o reconhecimento de cobrança abusiva referente ao encargo acessório do contrato não autoriza a descaracterização da mora, nos termos do precedente normativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. É legal a cobrança do IOF nos contratos de refinanciamento de dívidas de empréstimos bancários anteriores.”
“2. A instituição financeira responsável tributária pela retenção do valor do imposto e repasse ao Fisco não responde por eventual cobrança complementar de IOF sobre o saldo devedor não liquidado da operação de crédito objeto de novação, por não ser a credora do tributo.”
“3. A cobrança abusiva de encargo acessório do contrato não descaracteriza a mora”.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 153, inciso V; CTN, art. 63, inciso I; Lei no 5.143/66, art. 1o, inciso I; Decreto 6.306/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.251.331/RS da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Segunda Seção. REsp n. 1.061.530/RS da relatoria da Ministra Nancy Andrighi da Segunda Seção. REsp n. 1.639.320/SP da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino da Segunda Seção. Acórdão 1899571 da relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1342165 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.